Tribunal: TJPA
Processo: 0838577-27.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838577-27.2017.8.14.0301

APELANTE: SANTOS E VEIGA CONSULTORIA LTDA - ME

APELADO: AMBIENTARE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0838577-27.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: SANTOS E VEIGA CONSULTORIA LTDA - ME

ADVOGADO: GILMAR ALEXANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO - OAB/PA 12.603

APELADO: AMBIENTARE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

ADVOGADO:
Roberto Mariano de Oliveira Soares – OAB
/DF 23.604

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS COBRADOS. FATOS CONTROVERTIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Cabe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, sendo que, a ausência de provas neste sentido resulta na improcedência do pedido inicial, mormente diante da controvérsia acerca da finalização do serviço contratado.

2 – Não havendo nos autos comprovantes da efetiva prestação de todos os serviços cobrados e havendo controvérsia quanto à efetiva prestação dos mesmos, incumbe à parte Requerente a obrigação de comprovar, o cumprimento de sua parte no contrato, através de prova pericial, testemunhal, etc., ônus que não se desincumbiu.

3 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por SANTOS E VEIGA CONSULTORIA LTDA - ME, objetivando a reforma da Sentença de id. 8991190, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA, movida pelo autor em desfavor de AMBIENTARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.

Consta da petição inicial (id.

8990955) que a Autora prestou serviços à Ré referentes a sete projetos de interesse da requerida (Projeto de linha de transmissão Marimbondo Assis, salvamento arqueológico; Projeto Baleia (CE), parque eólico; Projeto Peba, linha de transmissão Parauapebas/ Xinguara(PA); Projeto de linha de transmissão Oriximiná/ Parintins; Projeto de subestação Jurupari/PA; Projeto de pequena central hidrelétrica PCH ́S Samambaia/MG e; Projeto pequena central de Jordão/MG), os quais não foram integralmente adimplidos, ficando pendente um débito de R$ 692.447,00.

Em sede de contestação (id. 8991158), a requerida alega que a requerente não cumpriu com todas as suas obrigações contratuais e, que adimpliu com todos os serviços que foram efetivamente prestados.

Em Sentença proferida no id. 8991190, o Juízo sentenciante julgou totalmente improcedente a demanda, por entender não haver provas robustas e incontestáveis que comprovem a existência do restante do débito cobrado, com a demonstração da execução dos serviços contratados.

Irresignada, a parte autora, interpôs recurso de apelação no id. 8991191, onde em apertada síntese
, sustém que comprovou os fatos constitutivos de seu direito, através dos documentos juntados pela própria demandada quanto à finalização dos projetos contratados com a requerente junto ao IPHAN, bem como, pelas cobranças extrajudiciais, além dos outros documentos juntados aos autos.

Contrarrazões ofertadas no id.

8991197, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso em apreço, cinge-se a controvérsia recursal em definir se houve a efetiva prestação de serviço e falta de contraprestação financeira pelos serviços cobrados.

Adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

No caso em tela, não restou comprovado nos autos que a autora finalizou todos os serviços contratados, principalmente quando restou comprovado que um dos projetos contratados (Projeto LT Oriximiná), contemplava a execução em duas etapas. A primeira delas em referência ao Diagnóstico Arqueológico do projeto, para a fase de Licença Prévia (LP), e a segunda para a realização da Prospecção Arqueológica do projeto, para a fase de Licença de Implantação
(LI). Porém, após a execução da primeira etapa, o projeto foi paralisado frente a recuperação judicial da ABENGOA, que obstou a finalização de todas as etapas do projeto.

Quanto aos ofícios encaminhados pela requerida ao IPHAN, verifico que nos referidos documentos, constam pendência nos projetos apresentados, necessitando de complementações (id. 8991127 e, 8991128), além de não haver informações de todos os projetos contratados, mas tão somente do Projeto de Linha de Transmissão Marimbondo II.

Em relação a resposta da cobrança extrajudicial (id.

8990962), verifico que embora a empresa requerida tenha demonstrado interesse na quitação das obrigações, esta requereu o envio de relatório com eventuais faturas em aberto, bem como, o demonstrativo de débito, porém, após a apresentação do demonstrativo de débito pela autora, não houve o reconhecimento da dívida ou muito menos o aceite pela demandada acerca do débito apresentado (id.

8990964).

Com efeito, os documentos trazidos, por si só, não comprovam o implemento da condição necessária ao pagamento, sendo assim, insuficiente para se alicerçar a existência do crédito indicado na peça de ingresso, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança.

A parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatória, eis que sequer requereu a produção de prova, quer pericial, documental ou testemunhal, para comprovar os fatos alegados na inicial.

Ademais, em contratos bilaterais, para que assista a uma parte o direito de vindicar o adimplemento da contraprestação imputada à parte contrária, necessariamente, deve adimplir, primeiramente, a obrigação que se encontra a seu cargo, ou seja, não se permite ao inadimplente exigir o cumprimento do que a parte contrária encontra-se obrigada, posicionamento condensado pela expressão latina "exceptio non adimpleti contractus".

O ora asseverado encontra expressamente positivado no art. 476 do CC, ex vi:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

De modo que inexiste nos autos a comprovação de que a autora efetivamente, concluiu a execução de todos os serviços contratados, para que fizesse jus ao recebimento do valor integral do contrato.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ACEITE. FALTA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PR - APL: 00080783320188160033 Pinhais 0008078-33.2018.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Eduardo Novacki, Data de Julgamento: 30/06/2021, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇO. COBRANÇA. SERVIÇO NÃO PRESTADO INTEGRALMENTE. MORA DO CONTRATADO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONTRATANTE. IMPOSSIBILDADE. PAGAMENTO PARCIAL DEVIDO. Em contratos bilaterais, para que uma parte possa exigir da outra o cumprimento da obrigação pactuada, deve, primeiramente, adimplir a que lhe fora imputada, art. 476 do CC. Se o serviço foi prestado parcialmente e não há mais interesse em sua complementação, operando-se a resolução do contrato, deve ser solvido o valor proporcional que corresponde aos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito (TJ-MG - AC: 10702120672515001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação: 25/09/2018).

EMENTA: Apelação cível. Ação monitória. I ? Ausência de prova da prestação do serviço. O contrato assinado pelas partes pode constituir prova hábil para instruir a ação monitória, quando acompanhado de outros elementos que demonstrem a efetiva prestação dos serviços. Nos termos do art. 373 do CPC, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso concreto, a apelante/autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços que corroborem a prova documental apresentada, o que lhe competia por força do art. 373, I, do CPC. II ? Exigência de prova de fato negativo. Impossibilidade. Exigir do apelado/réu prova de que não foi realizado o serviço seria demandar prova de fato negativo, absolutamente impossível. Apelação cível conhecida e desprovida (TJ-GO - AC: 53139966220208090006 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, Goiânia - 6ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Portanto, embora comprovado que houve a entabulação para prestação dos serviços, tenho que inexiste a demonstração da efetiva prestação dos serviços que corroborem a prova documental apresentada.

Destaque-se que a parte apelante/autora, quando intimada para manifestar-se sobre o interesse na produção de outras provas, deu-se por satisfeita e requereu o julgamento antecipado da lide.

Saliento, por oportuno, que exigir da apelada/requerida prova de que não foi prestado o serviço seria demandar prova de fato negativo, absolutamente impossível.

Assim, após meticuloso exame na prova documental que instrui a presente ação, forçoso concluir que, de fato, não há comprovação da prestação dos serviços, a justificar a cobrança.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024